Tribunal: TJES
Processo: 5001596-79.2022.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001596-79.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A e outros
RECORRIDO: ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA em face de REDECARD S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A, objetivando o ressarcimento de valores referentes a transações com cartão de crédito que foram estornadas”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar as rés, solidariamente, no pagamento de R$20.311,00 em danos materiais.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré pleiteia a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. O autor, em sede de contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. De início, observa-se que a presente demanda está submetida à égide do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que o Recorrente sustente a inaplicabilidade do diploma consumerista, entende-se, à luz da Teoria Finalista Mitigada — consagrada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça —, pela sua incidência no caso concreto. Referida teoria flexibiliza o conceito estrito de consumidor previsto na Teoria Finalista Clássica, permitindo que, excepcionalmente, pessoas jurídicas sejam consideradas consumidoras quando demonstrada situação de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica em face do fornecedor. No caso dos autos, embora pessoa jurídica, o Requerente contratou os serviços como destinatário final, encontrando-se em posição de desvantagem na relação estabelecida, o que justifica a aplicação das normas protetivas do CDC. No caso em tela, a parte Recorrida realizou vendas legítimas por meio do sistema de cartão de crédito disponibilizado pela ora Recorrente, cujas transações foram inicialmente aprovadas, gerando legítima expectativa de recebimento dos valores. Todavia, de forma unilateral, a Recorrente procedeu ao bloqueio e posterior estorno dos valores, resultando, inclusive, em saldo negativo na conta da Recorrida — circunstância que viola a boa-fé objetiva e frustra a legítima expectativa de segurança no exercício regular da atividade comercial. Importante destacar que a Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, deixando de apresentar qualquer elemento probatório capaz de afastar a responsabilidade pelos danos ocasionados. Trata-se, portanto, de evidente falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai o dever de indenizar, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil. A sentença de primeiro grau, por sua vez, encontra-se devidamente fundamentada e deve ser integralmente mantida.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)